Tribunal: TJMT
Processo: 1003570-90.2022.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. EXISTÊNCIA DE AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É inviável a absolvição do apelante em relação ao crime de ameaça, em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à ex-companheira, primeira vítima, de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
Além disso, é descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente pelo exame de lesão corporal e pelo depoimento da segunda vítima, amiga de sua ex-companheira, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por aquela.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003570-90.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Lesões Corporais, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO DA COSTA - CPF: 042.699.303-90 (APELANTE), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CASTRO NETO - CPF: 718.871.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO NANTES POLTRANIERE - CPF: 035.443.911-12 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOS SANTOS CHUBE - CPF: 021.069.741-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JANARYA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.088.853-29 (VÍTIMA), MARIA CONCEICAO SILVA DE JESUS - CPF: 550.555.161-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME
S DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA,
AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
DO
S
CRIME
S
DE
AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S.

EXISTÊNCIA DE
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante
em relação ao crime de ameaça,
em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à
ex-companheira
, primeira vítima,
de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

A
lém disso
, é
descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
sua condenação fundada no acervo probatório, mormente
pelo exame de lesão corporal e

pel
o depoimento da
segunda
vítima,
amiga de sua ex-companheira,
que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por
aquela
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

R
eginaldo da C
o
sta

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
1a
Vara

Criminal
da Comarca de
Paranating
a
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n
.

1
003570-90.2022.8.11.0044
,
condenando-o
pela prática do
s
crime
s

de
descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e lesão corporal
(art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340-06 c/c art. 147, caput, do Código Penal e art. 129,
caput, do Código Penal)
,
à
pena de
7
(
sete
) meses e 5 (
cinco
) dias de detenção e
ao
pagamento da indenização para a reparação civil no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima Maria Conceição Silva de Jesus.

O apelante
,

nas razões encontradiças no ID
21469134
5
, postula sua absolvição, em razão da
insuficiência probatória
,
em relação aos
crimes
de ameaça e lesão corporal
.

Nas contrarrazões
que estão no
ID

214691348
,
o

Ministério Público

pleite
i
a

o
desprovimento
d
o

presente
recurso
, a fim de
que seja
mant
ida

inalterad
a
a decisão
condenatória
.

Nesta instância revisora
,
no parecer acostado
no ID
2
20482179
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
214691251
,
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 12 de dezembro de 2022, por volta das 00h40min, em residência localizada na Rua B1, s/n, Vila Nova, Município e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado
REGINALDO DA COSTA
, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência para a vítima
Janarya
Ferreira dos Santos, conforme autos do processo no 1003400-21.2022.8.11.0044.

Nas mesmas condições de tempo e local, ora denunciado
REGINALDO DA COSTA
, com consciência e vontade,
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave
à vítima
Janarya
Ferreira dos Santos, sua
ex
companheira, através de mensagens de áudios,
dizendo que a mataria
, causando-lhe, assim, fundado temor, conforme Relatório de Investigação no 2022.13.86896 (ID 106221130).

Outrossim, nas mesmas circunstâncias retromencionadas, o denunciado
REGINALDO DA COSTA
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Maria Conceição Silva de Jesus, ao agredi-la com pauladas, produzindo-lhe
lesões corporais de natureza leve
, consistentes em feridas em sua mão esquerda, bem descritas no Auto de Exame de Lesões Corporais de ID 106221125.

[...]

A materialidade do
s
delito
s
narrado
s
na
denúncia
ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 214691221); boletim de ocorrência (ID 21
4691222
);
termo de representação criminal dos crimes de ameaça e lesão corporal (IDs 214691231 e
214691233)
;
e
auto de exame de corpo de delito
(ID 21
4691234
); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do
s
crime
s
de ameaça
e lesão corporal

por parte dele.

Com efeito, a vítima
Janarya
Ferreira dos Santos,

na fase administrativa (ID
214691230), afirmou que quando est
ava retornando
de carona com sua amiga
para casa foi surpreendida por Reginaldo,
que
a aguardava com um pedaço de pau
e desferiu
“pauladas” n
a

motocicleta
quando
a primeira vítima
desceu
do veículo
.
Além disso,

Janarya

relatou que recebeu várias ameaças de morte por mensagens de texto e áudio
mandadas pelo apelante,
nas quais
este
dizia que iria acabar com
a
vida

dela
.

Além disso, d
urante
a segunda fase

da persecução penal

Janarya
Ferreira dos Santos
ratificou a versão ap
resentada na fase investigativa, confirmando a
ameaça perpetrada pelo
apelante.

A vítima
Maria Conceição da Silva,

na fase administrativa (ID 214691232), narr
ou
que ao chegar
à

residência de
sua amiga

Janary
a
, foi surpreendida pelo ex-
companheiro desta
com um pedaço de pau, oportunidade em que
Reginaldo
deu pauladas
na
moto
e na mão
da segunda vítima
.

Durante
a
sua inquirição em juízo, Maria Conceição r
a
tificou a versão apresentada na fase investigativa, confirmando a lesão corporal perpetrada pelo apelante
.

Por sua vez, o apelante negou as práticas delitivas
na
fase administrativa
,
afirm
ando
que estava embriagado no dia dos fatos e foi atrás de

Janarya
, descumprindo as medidas protetivas de urgência
d
as quais tinha ciência
. Além disso,
Reginaldo
alegou que se
recorda de ter da
do pauladas na moto de Maria Conceição, não sabendo se atingiu
a mão
da segunda vítima
. E
m juízo
,
o apelante

não
compareceu
e
nem
justificou sua ausência.

Destarte, não obstante o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o crime de ameaça contra sua ex-companheira, a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual, uma vez que a ofendida

Janarya
foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da
ameaça
narrada na prefacial da acusação.

Como se sabe o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois,
irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que
Janarya
foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou
a
ocorrência, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra
Ja
narya
, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)
Destacamos

Em relação ao crime de lesão corporal
praticado contra
Maria Conceição, deve-se mencionar que o auto de exame de corpo de delito
indicou a presença de uma
ferida e a autoria restou comprovada
por meio
dos depoimentos das vítimas em ambas as fases processuais.

Ainda nesse diapasão,

deve ser ressaltado que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual oposicionamento adotado pel
a
sentenciante foi incompatível com o pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal por parte d
o
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência d
a sentença
condenatóri
a
.

Posto isso, em
consonância
do parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
R
eginaldo da Costa
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024